Tribunal: TJMT
Processo: 1010277-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010277-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DA COSTA - CPF: 047.603.531-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOISES DOS SANTOS - CPF: 415.345.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FIDELIS DE SOUZA - CPF: 828.361.831-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E ASSESSORIA DE IMPRENSA – DISPENSA DA LICITAÇÃO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI N. 8.666/1993 – INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FORMAL – CONTRATAÇÃO DIRETA – EXISTÊNCIA DE FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – INDISPONIBILIDADE DE BENS –
PERICULUM IN MORA
– PRESUMIDO – REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, possível a concessão de medida cautelar liminar, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, independentemente de comprovação da efetiva intenção de transferência ou dilapidação do patrimônio, conforme entendimento sedimentado no STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por José Fernando da Costa, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de Juscimeira,
que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, deferiu o pedido de liminar de indisponibilidade de bens (Id. 8697857 – págs. 02/07).

O Recorrente, de início, postula a concessão da Gratuidade da Justiça, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento do preparo recursal, sem que haja o comprometimento do seu sustento e de sua família. Para tanto, juntou a declaração de hipossuficiência.

Salienta o Agravante que, nos autos de origem, há provas de que os serviços contratados pelo Município de Juscimeira, com a dispensa de licitação, foram, efetivamente, prestados, o que implica reconhecer a inexistência de dano ao erário municipal.

Assevera que, além de os serviços terem sido realizados, não há, sequer, indícios de superfaturamento do contrato, ou direcionamento da contratação.

Alega que a decretação da indisponibilidade de bens não se mostra razoável, pois lhe causará grave abalo financeiro, prejudicando o sustento de sua prole.

Aduz, ainda, que estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo.

Determinei a intimação do Recorrente para comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo recursal (Id. 8797450 – pág. 01).

Devidamente intimado, o Agravante permaneceu inerte (Id. 12095481 – pág. 01).

O pedido de Gratuidade da Justiça foi por mim indeferido, consoante decisão Id. 14497483 – págs. 01/03, determinando o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte impetrante atendeu a determinação (Id. 16666453 – pág. 01).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
18168471 – págs. 01/03).

O Agravado apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (Id. 19519981 – págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo seu desprovimento (Id. 21905454 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020